Tribunal: TJDFT
Processo: 0723071-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723071-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCKY COMERCIO E SERVICOS LTDA RECORRIDA: CASA DE CARNES MADUREIRA EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CC. INSOLVÊNCIA. SUCESSÃO IRREGULAR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica com aplicação da Teoria Maior. 2. Inexistem dúvidas quanto à insolvência da empresa executada originária, tendo em vista que foram realizadas diversas diligências para localização de bens e valores para o cumprimento da obrigação, mas que restam infrutíferas. 3. Os documentos demonstram a existência da sucessão irregular entre as empresas permitindo o redirecionamento da execução, e inclusão dos sócios, porquanto tal prática indica o abuso da personalidade jurídica, em especial pelo desvio da finalidade, porque importa em lesão aos credores da antiga empresa. 4. A ocorrência de transferência de ativos entre as empresas sem a efetiva contraprestação é um dos elementos que configura a confusão patrimonial e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica - artigo 50, §2o, II, do Código Civil. 4.1. No caso, a empresa executada originária era detentora de um crédito depositado judicialmente que foi efetivamente transferido para outra empresa sem comprovação da contraprestação, evidenciando a confusão patrimonial. 5. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravantes, a decisão impugnada deve ser mantida. 6. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, ao admitir a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente sem a devida comprovação dos requisitos legais, quais sejam, abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e o benefício direto ou indireto obtido pelo sócio ou administrador. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que todas as publicações ocorram em nome do advogado EDUARDO SILVA FREITAS, OAB/DF 26391. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, diante da inconsistência entre o código de barras, constante na GRU, e o comprovante de pagamento (Id 63871542), foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (Id 63871548). Todavia, o recorrente limitou-se a juntar o comprovante de pagamento efetuado anteriormente, de forma simples (Id 64168268). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir no que diz respeito à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Do mesmo modo, não reuniria condições de prosseguir o apelo no tocante à indicada transgressão ao artigo 50 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de estarem presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações ocorram em nome do advogado EDUARDO SILVA FREITAS, OAB/DF 26391. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023